Tribunal: TJDFT
Processo: 0721570-49.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPVA. VEÍCULO. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO. REJEITADA. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. JURISPRUDÊNCIA. TEMA 708 STF. LEGITIMIDADE ATIVA DO DISTRITO FEDERAL. CARACTERIZADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o apelante contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado nos embargos à execução fiscal, reconhecendo que no caso do arrendamento mercantil (leasing financeiro), o embargante figura na qualidade de responsável tributário solidário pelo pagamento dos IPVA.
2. O STF admitiu o Tema 1153, com repercussão geral da questão constitucional, tendo como Leading Case o RE 1355870, no qual se discute a competência legislativa do ente federal para imputar a responsabilidade tributária para o pagamento do IPVA ao credor fiduciário. Contudo, não houve determinação de suspensão dos processos a nível nacional. Preliminar rejeitada.
3. O Decreto 34.024/2012 consolida e regulamenta a legislação que institui o IPVA e, em seu artigo 7°, prevê que o contribuinte do imposto é a pessoa natural ou jurídica residente ou domiciliada no Distrito Federal proprietária, a qualquer a qualquer título, de veículo automotor sujeito a licenciamento pelos órgãos competentes; titular do domínio útil do veículo automotor, nos casos de locação e arrendamento mercantil; e detentoras da posse legítima do veículo automotor, inclusive quando decorrente de alienação fiduciária em garantia ou gravado com cláusula de reserva de domínio. Ainda, o artigo 8°, II, afirma que são solidariamente responsáveis pelo pagamento do imposto o titular do domínio útil ou o possuidor a qualquer título.
4. Possuindo o credor fiduciário o domínio resolúvel e a posse indireta da coisa móvel alienada, resta caracterizada sua responsabilidade solidária pelos débitos de IPVA por expressa previsão legal.
5. Quanto ao Tema 708, do STF, entendo que não deve ser aplicado, uma vez que a discussão do leading case ocorreu em um contexto em que se analisou a guerra fiscal por parte dos contribuintes que registravam o veículo em Estado diferente da sede ou domicílio intencionalmente, situação diferente do presente caso.
6. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.